Tribunal: TJMT
Processo: 1005796-48.2020.8.11.0041
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-04-12
Data de publicação: 2023-04-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005796-48.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[SICREDI OURO VERDE MT - CNPJ: 26.529.420/0001-53 (APELANTE), GERSON DA SILVA OLIVEIRA - CPF: 383.910.901-91 (ADVOGADO), ANDRE DE ASSIS ROSA - CPF: 661.922.421-00 (ADVOGADO), SICREDI OURO VERDE MT - CNPJ: 26.529.420/0001-53 (REPRESENTANTE), CANAA TERCEIRIZACAO E PRESTADORA DE SERVICOS EIRELI - CNPJ: 22.716.080/0001-19 (APELADO), HELIO YIAPONA DA SILVA - CPF: 326.078.141-20 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AÇÃO MONITÓRIA - EXTINÇÃO DO PROCESSO – ABANDONO DA CAUSA PELO AUTOR – ART. 485, III, DO CPC – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO

ADVOGADOS CONSTITUIDOS

– PEDIDO EXPRESSO – ART. 272, §5º DO CPC - SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.

Constatado que o ato processual que determinou a adoção de providência pela parte autora não foi publicada em nome dos advogados constituídos, em que pese pedido expresso,

na forma do §5º do art. 272 do CPC, impõe-se a anulação da sentença.

Sentença cassada. Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
Sicredi Ouro Verde MT,

contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que nos autos da Ação
Monitória n. 1005796-48.2020.8.11.0041,
proposta
em desfavor de
Canaã Terceirização e Prestadora de Serviços e Outro
, extinguiu o processo, sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, III, do CPC, por abandono da causa pela parte autora, condenando-a ao pagamento das custas processuais.

Inconformado, recorre o autor, argumentando a incorreção da sentença, porque não ocorreu a publicação da intimação da decisão para recolhimento da diligência em nome do novo advogado constituído.

Segue, alegando que o juiz
a quo
desconsiderou os comprovantes de recolhimento das diligências, já acostados e diz que não houve omissão, tampouco abandono da causa.

Pede, assim, pela anulação da sentença, com o retorno dos autos à origem para que seja dado regular andamento ao feito.

Sem contrarrazões, ante a ausência de angularização processual.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá , 12 de abril de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Na origem, cuida-se de ação monitória
.

O magistrado
a quo
, extinguiu o feito sem exame do mérito, com base no art. 485, III, do CPC, sob o fundamento do abandono da causa pelo autor.

Não concordando com o édito sentencial, recorre a parte autora, ora apelante, insurge-se sustentando a incorreção da sentença, fundamentada na

ausência de intimação do procurador constituído nos autos para adoção da providência, além da omissão quanto aos comprovantes juntados a fim de dar cumprimento ao ato processual.

Razão lhe assiste.

É que, ao que consta do andamento processual, por meio do ato de id n. 150938680, foi determinada a intimação da parte autora, na pessoa do advogado constituído, para efetuar o pagamento do depósito de diligencia.

Ato seguinte, antes de efetivada a intimação, a parte autora junta documento substabelecendo os poderes constituídos a novo patrono, oportunidade em que pede pela habilitação nos autos e publicações em nome do novel causídico.

Empós, ante o decurso do prazo, sobreveio decisão determinando ao autor que dê prosseguimento ao feito, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de extinção por abandono.

Em seguida, o feito foi extinto.

Ocorre que,

a extinção prematura do feito não se mostra devida, pois, a intimação para cumprimento do ato processual operou em nome de advogado que não mais possui poderes constituído nos autos, em que pese pedido expresso para substituição dos patronos, na forma do §5º do art. 272 do CPC.

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO POR ABANDONO – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE AUTORA E DO ADVOGADO PARA DAR ANDAMENTO NO FEITO – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.

A extinção do processo, sem resolução do mérito, por abandono de causa, só pode ser decretada se houver a intimação da parte autora pessoalmente, além de seu procurador, via publicação no DJE, para dar andamento ao feito, no prazo de 05 dias, conforme preceitua o §1º, do artigo 485, do CPC, de modo que, inexistindo nos autos demonstração de tal ato, a sentença deve ser anulada”.
(RAC 1049884-74.2020.8.11.0041, 3ª Câm. Dir. Privado. Rel. Desa. Antônia j. 08.03.23).

“APELAÇÃO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – EXTINÇÃO PELA SATISFAÇÃO DA DÍVIDA – PRESCRIÇÃO – NÃO OCORRÊNCIA DE DESÍDIA PELA CREDORA – MOROSIDADE DO JUDICIÁRIO – MÉRITO –
NULIDADE POR AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DOS ADVOGADOS – DECISÕES PROFERIDAS SEM INTIMAÇÃO DOS ADVOGADOS CONSTITUÍDOS PELOS DEVEDORES – NULIDADE RECONHECIDA
COM RESTITUIÇÃO DE PRAZO RECURSAL – RECURSO PROVIDO EM PARTE.

1- Conforme entendimento do STJ, “é a sua recalcitrância injustificada que faz retomar-se o curso prescricional.” (AgRg no AREsp 176.493/AM, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 06/11/2012, DJe 20/11/2012).

2- A súmula 106 do STJ estabelece que, “Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência”.

3- Duas decisões antes que proferida a sentença não constaram a menção dos nomes dos advogados dos devedores.

4- Vícios de intimação não sanados em primeiro grau não podem passar desapercebidos, devendo-se, assim, ser parcialmente anulado o feito, restituindo o prazo recursal, após nova publicação efetiva no DJE, ou intimação eletrônica via PJE”
.(RAC n.

0006236-57.2003.8.11.0041, 1ª Câm. Dir. Privado. Rel. Desa.

Nilza Maria Possas de Carvalho, j. 17.05.22 - negritei)

Dessa forma, com a devida vênia, o d. magistrado não agiu com o costumeiro acerto na espécie, mormente diante da inobservância do rito processual.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. sentença guerreada deve ser anulada, devendo os autos retornarem à instância de origem para o seu regular processamento.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU PROVIMENTO
.

Cuiabá, 12 de abril de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/04/2023